Tribunal: TJES
Processo: 0007385-25.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007385-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIOS GUIMARAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007385-25.2023.8.08.0024

APELANTE: MARCOS VINICIOS GUIMARAES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. LIDERANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA. AGRAVANTES. BIS IN IDEM CONSTATADO. FRAÇÃO DE TENTATIVA. EXTENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por MARCOS VINICIOS GUIMARÃES DA SILVA contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, impôs condenação por infração aos tipos penais previstos no inciso II do art. 14 e incisos I, V e VII do § 2º do art. 121 (três vezes); arts. 33 e 35, caput, combinados com os incisos I e IV do art. 40 da Lei nº 11.343/06; e inciso I do § 1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. O apelante requer o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal e a aplicação da fração de redução da tentativa no patamar de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação adotada para a exasperação das penas-base e o reconhecimento de agravantes apresenta idoneidade ou configura
bis in idem
; (ii) determinar se a redução pela tentativa deve observar o grau máximo legal diante dos atos executórios praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitiva encontram-se comprovadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

O dolo de extrema intensidade e periculosidade superior à ínsita ao tipo justificam a valoração negativa da culpabilidade, visto que o réu tomou a iniciativa da agressão ao disparar contra policiais militares utilizando uma pistola em cada mão.

A existência de quatro condenações criminais definitivas legitima a negativação dos antecedentes.

A agressividade, frieza e atuação como liderança criminosa em exibição de poder sustentam a avaliação desfavorável da personalidade.

O risco a diversos cidadãos decorrente de disparos em horário de descanso noturno, em local cercado por residências, fundamenta negativamente as circunstâncias do crime.

Configura
bis in idem
a incidência da agravante de motivo torpe quando esta já qualifica o homicídio, bem como a agravante de perigo comum se tal fato já exasperou a pena-base nas circunstâncias do crime.

A fração de 1/2 para a tentativa mostra-se adequada perante a gravidade e extensão dos atos executórios, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal quanto à culpabilidade e motivos no crime de associação para o tráfico impõe a neutralização de tais vetores e a redução proporcional da pena.

A manutenção da causa de aumento pelo uso de arma de fogo no crime de associação decorre da utilização simultânea de duas pistolas contra agentes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A utilização de dados concretos do processo, como o uso de múltiplas armas de fogo e a iniciativa de agressão contra policiais, justifica o aumento da pena-base pela culpabilidade exacerbada.

A liderança de facção criminosa e a reincidência múltipla autorizam a valoração negativa da personalidade e dos antecedentes.

Caracteriza
bis in idem
a dupla valoração de elementos fáticos para qualificar o crime ou circunstanciar a pena-base e, simultaneamente, agravar a pena intermediária.

O percentual de redução pela tentativa deve considerar não apenas a distância do resultado consumativo, mas a extensão e gravidade dos atos de execução realizados.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I, V e VII do § 2º do art. 121, inciso II do art. 14 e art. 69 do Código Penal; arts. 33, 35 e incisos I e IV do art. 40 da Lei nº 11.343/06; inciso I do § 1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STJ, AREsp n. 3.025.033, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007385-25.2023.8.08.0024

APELANTE: MARCOS VINÍCIOS GUIMARÃES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS VINICIOS GUIMARÃES DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 16368756), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, V e VII, na forma do art. 14, inciso II (três vezes); arts. 33 e 35, caput, c/c art. 40, incisos I e IV, da Lei nº 11.343/06; e art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69, do Código Penal, à pena definitiva de 63 (sessenta e três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.210 (mil e duzentos e dez) dias-multa.

O apelante Marcos Vinicios Guimarães da Silva (Id. 16731389) apresentou razões de apelação requerendo o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de redução de pena referente à tentativa na fração máxima de 2/3.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 713, do STF, “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

O apelante Marcos Vinicios Guimarães da Silva (Id. 16731389) apresentou razões de apelação requerendo o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea e
bis in idem
, bem como a aplicação da causa de redução de pena referente à tentativa na fração máxima de 2/3.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Observa-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, cingindo-se o inconformismo defensivo à aplicação da reprimenda.

Os fatos que circundaram a condenação revelam extrema gravidade concreta. Consta dos autos que, no dia 29 de novembro de 2023, por volta das 22h, o apelante, integrante da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), desceu uma escadaria no Bairro da Penha efetuando diversos disparos de arma de fogo contra policiais militares em serviço. Durante o confronto, restou apurado que o acusado portava uma pistola em cada mão, demonstrando audácia e total desprezo pela vida dos agentes públicos.

Inicialmente, quanto à primeira fase da dosimetria dos crimes de
homicídio qualificado tentado
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, embora o juízo
a quo
tenha utilizado fundamentação que tangencia a generalidade, o reforço com dados concretos extraídos dos autos justifica a exasperação. O apelante não apenas resistiu à abordagem, mas tomou a iniciativa da agressão, atirando em direção aos militares fazendo uso de uma pistola em cada uma das mãos, o que denota um dolo de extrema intensidade e periculosidade superior à ínsita ao tipo.

Os antecedentes foram legitimamente negativados, visto que o réu possui quatro condenações criminais definitivas. A personalidade também foi corretamente avaliada de forma desfavorável ante a agressividade e frieza demonstradas, agindo como liderança criminosa em exibição de poder. As circunstâncias do crime são igualmente desfavoráveis, pois os disparos foram efetuados em horário de descanso noturno em escadaria ladeada por residências e equipamentos comunitários, expondo a risco diversos cidadãos.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado foi benevolente ao fixar a pena-base em 20 anos, adotando fração de aumento inferior ao paradigma jurisprudencial de 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

Na segunda fase da dosimetria dos homicídios, foram consideradas as agravantes da reincidência, motivo torpe, perigo comum e finalidade de assegurar a impunidade de outro crime.

Nesse ponto, constata-se a ocorrência de
bis in idem
em dois fatores: a utilização do motivo torpe como agravante, vez que já serviu para qualificar o crime, e do perigo comum, visto que o fato de o apelante ter efetuado disparos em área residencial já fundamentou a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase.

Assim, afasto tais agravantes. Todavia, mantenho a exasperação de 02 (dois) anos para cada uma das agravantes remanescentes (reincidência e assegurar impunidade), pois tal montante revela-se mais favorável ao réu que a fração paradigma de 1/6.

A pena intermediária, portanto, remanescerá em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

Na terceira fase, houve o reconhecimento da tentativa na fração de 1/2. Reputo tal patamar adequado. Embora os policiais não tenham sido atingidos, o apelante praticou gravíssimos atos executórios com inúmeros disparos utilizando duas pistolas simultaneamente. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a redução pela tentativa não deve considerar apenas a proximidade do resultado morte, mas também a gravidade e a extensão dos atos de execução praticados (AREsp n. 3.025.033, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 23/12/2025.).

Assim, fixo a pena final para cada um dos homicídios tentados em
12 (doze) anos de reclusão
.

Quanto ao delito de
tráfico de drogas
, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos, apesar de ter apontado circunstâncias desfavoráveis. Assim, nenhuma correção deve ser feita, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Na segunda fase, pela reincidência, a pena foi elevada em apenas 06 (seis) meses, sendo novamente aplicada fração inferior a paradigma de 1/6 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena definitiva para o tráfico em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 dias-multa
.

No tocante ao crime de
associação para o tráfico
, constata-se equívocos.

A culpabilidade
(
integrantes de facções criminosas, possuem grande frieza e a capacidade de manipulação para executar rivais ou integrantes da própria facção que infringiram as regras)
e os motivos (
visam resguardar a atividade de tráfico de drogas e o lucro fácil de forma indevida
) foram valorados de forma genérica e inerentes ao tipo.

Mantenho a negativação dos antecedentes
(condenado nas ações penais
0009798-55.2016.8.08.0024
,
0001619-98.2017.8.08.0024

e
0010874-80.2017.8.08.0024
)
e da personalidade, reforçando que o apelante é importante liderança de facção que impõe poder em comunidades periféricas.

Considerando que a pena-base fora fixada em 07 (sete) anos de reclusão, ou seja, em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, a neutralização de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos)
redundará na fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Na segunda fase, o magistrado
a quo
aplicou a exasperação de 04 (quatro) meses pela incidência da agravante da reincidência, o que reputo mais benéfico ao apelante que a aplicação da fração paradigma de 1/6 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, mantenho o aumento de 2/3 pela utilização de arma de fogo (art. 40, IV, Lei 11.343/06), na medida em que o apelante portava simultaneamente duas pistolas e com elas efetuou inúmeros disparos em direção aos agentes policiais.

Assim, a pena definitiva para o delito de associação resta em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 dias-multa
.

Para o delito do art. 16 da Lei 10.826/03, a pena-base fora exasperada em 06 (seis) meses de reclusão, mediante a análise desfavorável das seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade (conduta reprovável), antecedentes (condenações anteriores processos de nº
0009798-55.2016.8.08.0024
,
0001619-98.2017.8.08.0024
e
0010874-80.2017.8.08.0024
), personalidade (grande agressividade) e motivos (utilização em face de grupos rivais).

Observa-se que apenas os antecedentes foram avaliados de forma
idônea.
Por outro lado, reforço a análise negativa da personalidade, diante da demonstração nos autos de que o apelante é um importante líder de facção que impõe poder em comunidades periféricas.

Assim, mantidas duas circunstâncias judiciais negativas, reduzo a pena-base proporcionalmente para 03 (três) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência,
sendo a pena elevada para 03 (três) meses,
o que reputo mais favorável que a exasperação da pena na fração paradigma de 1/6.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço a pena definitiva em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, operando o concurso material (art. 69, CP), estabeleço a pena final em
53 (cinquenta e três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias,
mantido o regime inicial
fechado
e o total de
1.210 dias-multa
(12 anos de reclusão para cada delito de homicídio, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 dias-multa para o delito de tráfico, 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 dias-multa para o delito de associação para o tráfico e
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa para o delito de porte de arma de fogo de uso restrito
)
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante em
53 (cinquenta e três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias,
mantido o regime inicial
fechado
e o total de
1.210 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)